Tribunal: TJSP
Processo: 2195309-27.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade da expressões "Assessor de Redes", "Chefe de Cerimonial", "Controlador do Serviço de Informação ao Cidadão", "Diretor de Administração", "Diretor de Expediente", "Diretor de Imprensa", "Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais", "Diretor de Recursos Humanos", "Diretor de Tecnologia da Informação", "Diretor de TV", "Diretor de Finanças, Orçamento e Recursos

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade da expressões "Assessor de Redes", "Chefe de Cerimonial", "Controlador do Serviço de Informação ao Cidadão", "Diretor de Administração", "Diretor de Expediente", "Diretor de Imprensa", "Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais", "Diretor de Recursos Humanos", "Diretor de Tecnologia da Informação", "Diretor de TV", "Diretor de Finanças, Orçamento e Recursos Materiais", "Diretor Técnico Legislativo", "Secretário de Administração, Finanças e Pessoal", "Secretário de Comunicação", "Secretário Geral", "Assessor de Assuntos Jurídicos da Presidência", "Secretário Técnico Legislativo", "Chefe de Divisão de Arquivo Geral", "Chefe de Divisão de Contabilidade", "Chefe de Divisão de Cópias e Correspondência", "Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Sistemas", "Chefe de Divisão de Folha de Pagamento", "Chefe de Divisão de Gestão de Contratos", "Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas", "Chefe de Divisão de Imprensa", "Chefe de Divisão de Operações de TV", "Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção", "Chefe de Divisão de Processo de Expediente", "Chefe de Divisão de Processo Legislativo", "Chefe de Divisão de Produção e Conteúdo", "Chefe de Divisão de Protocolo Geral", "Chefe de Divisão de Recursos Materiais", "Chefe de Divisão da Redação Expediente", "Chefe de Divisão da Redação Legislativa", "Chefe de Divisão de Serviços Gerais", "Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação", "Chefe de Divisão de Tesouraria", "Chefe de Divisão de Transportes", previstas no Anexo I, da Resolução n°02, 2018, da Câmara Municipal de São José dos Campos, bem como, das expressões "Assessor de Atas" e "Controlador de Almoxarifado", previstas nos Anexos I, da Resolução n° 01, de 2019, III, da Resolução n° 02, de 2018 e III, da Resolução n° 01, de 2019, da mesma Câmara Municipal - Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor – Inconstitucionalidade reconhecida - Ação julgada procedente, com modulação - Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.